Tribunal: STF
Processo: Súmula 547
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 547

Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

[{"tipo": "topico", "texto": "O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.[Tese definida naADI 5.135, rel. min.Roberto Barroso, P, j. 9-11-2016, DJE 22 de 7-2-2018.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "(...) II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.[Tese definida noARE 914.045 RG, rel. min.Edson Fachin, P, j. 15-10-2015, DJE 232 de 19-11-2015,Tema 856.]●É constitucional o art. 17, V, daLei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.[Tese definida noRE 627.543, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 30-10-2013, DJE 117 de 29-10-2014,Tema 363.]●É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo  sanção política , tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários.[Tese definida noRE 565.048, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 29-5-2014, DJE 65 de 9-10-2014,Tema 31.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 70eSúmula 323."}]